Tribunal: TJMT
Processo: 1003444-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003444-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), HADASSA VIEIRA - CPF: 033.074.481-02 (AGRAVANTE), GABRIEL FELSKY DOS ANJOS - CPF: 522.805.001-91 (AGRAVADO), SOCIEDADE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 32.187.977/0001-56 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO ENTRE AS PARTES. CUSTEIO PELO ESTADO DA QUOTA DA PARTE BENEFICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por erro médico, ao acolher embargos de declaração opostos pelos réus, reformou decisão anterior para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, observada a gratuidade de justiça da autora, devendo o Estado custear sua parte, se for o caso. A agravante sustenta que, por ser beneficiária da justiça gratuita e em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), não poderia ser compelida ao adiantamento dos honorários, requerendo que os réus suportassem integralmente o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora implica a transferência do ônus financeiro de antecipar os honorários periciais à parte ré; (
ii
) estabelecer se, sendo a autora beneficiária da gratuidade da justiça e tendo a perícia sido requerida por ambas as partes, é cabível o rateio dos honorários, com custeio da quota-parte pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que requerer a perícia ou rateada quando requerida por ambas ou determinada de ofício, impondo, no caso, o rateio proporcional, pois a prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se confunde com a responsabilidade pelo custeio da prova, não transferindo automaticamente à parte adversa o dever de antecipar honorários periciais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada observa a condição de beneficiária da justiça gratuita da autora, ao determinar que sua quota-parte seja custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, inexistindo imposição de desembolso direto ou violação ao acesso à justiça.

A alegação de que o custeio estatal ocasionará morosidade constitui argumento hipotético, desacompanhado de demonstração concreta de prejuízo ou inviabilização da prova, podendo eventuais entraves ser solucionados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não implica a transferência automática do ônus financeiro do adiantamento dos honorários periciais.

Requerida a perícia por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC.

Sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte nos honorários periciais deve ser custeada pelo Estado, conforme art. 95, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95 e § 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.537.179/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01.06.2020,
DJe
05.06.2020; TJSP, AI no 2083045-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 21.09.2021; TJGO, AI no 5197358-56.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI
1003444-36.2026.8.11.0000

HADASSA VIEIRA

x

SOCIEDADE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA e GABRIEL FELSKY DOS ANJOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HADASSA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT que, em acolhimento a Embargos de Declaração opostos pelos réus, reformou decisão anterior e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, obse
rvada a gratuidade de justiça da agravante, devendo o Estado custear sua parte
, se for o caso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual não pode ser compelida a antecipar honorários periciais.

Afirma que houve inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Argumenta que o rateio com custeio estatal gera morosidade e paralisa a instrução processual.

Defende, ainda, que os réus possu
em maior capacidade econômica e interesse técnico na produção da prova, devendo, por isso, adiantar integralmente os honorários periciais.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar o adiantamento integral dos honorários periciais pelos réus/agravados
ou, subsidiariamente, que fosse expressamente vedada qualquer exigência de depósito pela agravante.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 343541879).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(I
D

349365372
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à forma de custeio dos honorários periciais em ação indenizatória por erro médico, na qual a agravante é beneficiária da justiça gratuita, houve inversão do ônus da prova em seu favor (CDC, art. 6o, VIII) e a prova pericial foi requerida
por ambas as partes.

Inicial
mente, cumpre destacar que a decisão agravada aplicou corretamente o art. 95 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerid
o a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
"

No caso em análise, é incontroverso que a produção da prova pericial foi expressamente requerida por ambas as partes, conforme se extrai das petições de ID. Num. 119840445 e 120756620 dos autos de origem, circunstância que impõe, por força
do dispositivo legal supracitado, o rateio proporcional da verba honorária.

Quanto à alegação de que a inversão do ônus da prova em favor da consumidora justificaria a imposição do adiantamento integral aos réus, tal argumento não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a inversão do ônus da prova não implica automaticamente na transferência do ônus financeiro do adiantamento dos honorários periciais. N
esse sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.
1. A
inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Precedentes.

2.
Agravo interno a que se nega provimento
(STJ -
AgInt
no REsp: 1537179 RS 2015/0137511-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2020)

Ademais, a condição de beneficiária da justiça gratuita da agravante foi devidamente
observada na decisão recorrida, que expressamente determinou que o Estado custeie sua parte, em conformidade com o disposto no §3o do art. 95 do CPC:

"
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I -
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão
público conveniado;

II -
paga
com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
"

Portanto, não há imposição de ônus financeiro direto à agravante, tampouco violação ao seu direito de acesso à justiça ou à produção probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que, saneando o processo, deferiu a produção de prova pericial de engenharia no hidrômetro e, invertendo o ônus probatório, determinou que a parte requerida deposite os honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Inconformismo da ré. Com
razão.
Ônus da prova. Inversão determinada com fulcro no Código de Defesa do Consumidor. Prova pericial e seu custo.
Quanto aos honorários periciais, o entendimento adotado no Superior Tribunal de Justiça é o de que a inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do seu custeio. Matéria regida pelos artigos 82 e 95 do Código de Processo Civil. Prova pericial solicitada exclusivamente pela autora, cabendo-lhe antecipar seu custo, nos termos do artigo 95 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Hipótese em que a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. Honorários periciais que deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária (art. 95, § 3o, I do CPC). Decisão reformada para não inverter o custeio da prova pericial.
Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20830453320218260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 21/09/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. 2
. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.
3.
Como a parte que pugnou pela realização da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 51973585620238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto à alegação de que o custeio estatal geraria morosidade e poderia paralisar a instrução processual, trata-se de argumento hipotético, sem demonstração objetiva de que o procedimento inviabilizará a realização da perícia ou ocasionará atraso desproporcional.

Eventuais entraves administrativos que possam surgir no curso do processo poderão ser oportunamente submetidos ao juízo de origem, para a adoção das providências necessárias à celeri
dade do feito, não justificando, por si só, a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026